Tribunal: TJMT
Processo: 1018205-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018205-82.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO BUGRES
AGRAVANTE: CLEUDA ALMEIDA DE OLIVEIRA TORRES;
AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cleuda Almeida de Oliveira Torres contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, determinou que as partes manifestassem sobre o interesse na realização de perícia contábil, bem como atribuiu à agravante o ônus do recolhimento dos honorários periciais.
Assegura que a decisão agravada não sanou “a contradição com a sentença de mérito e com o tema 810 do STF, a questão da perícia e seu custeio, a inclusão dos honorários de sucumbência nos cálculos e a aplicação do artigo 535 quanto a parte não questionada pela executada, ainda se faz necessário o aclaramento”.
Assevera que deve ser “definido objetivamente qual a metodologia de cálculo e os índices de atualização e correção monetária deverão ser aplicados ao presente caso”, bem como, pronunciar-se em relação à “ausência dos honorários de sucumbência na conta apresentada as fls. 159/160 e a omissão em tese existente no dispositivo do r. Despacho, bem como sua eventual contradição com a r. sentença de mérito ao reconhecer honorários de sucumbência fixados em 10%”.
Afiança que “restou evidente que no caso da exequente requerer a perícia contábil, o trabalho técnico ficaria a seu cargo, onde deveria assumir as despesas com tais trabalhos, porém, sob égide da assistência judiciária gratuita ela não poderia arcar com tais despesas, já que a Lei que lhe concede a gratuidade da justiça também lhe garante a gratuidade em trabalhos periciais”.
Afirma que o agravado “reconheceu dever a importância de R$ 159.213,98, nos termos de sua postulação de fls. 159/160, tendo, inclusive, manejado impugnação parcial atacando somente os índices de atualização monetária”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Ante a divergência de cálculos apresentados pela exequente e executada (fls. 125/131 e 159/160), intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao interesse na produção de perícia contábil, anotando-se que o referido trabalho técnico ficará a cargo do requerente, sob pena de homologação da planilha de menor valor apresentada (fls.159/160). [...]. (Id. 55520470, fls. 242).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do recurso adequado.
4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando judicial atacado tal como está lançado. [...]. (Id. 55520470, fls. 250).
No caso, a decisão agravada atribuiu à agravante o ônus de arcar com os honorários periciais, acaso as partes manifestarem pela realização de perícia contábil.
No entanto, ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos:
[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.
(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.
(1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [sem negrito no original]
Permanece hígido o entendimento:
[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).
Quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas de matéria de direito público, decidiu-se:
[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]
Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação à obrigação da agravante de proceder ao recolhimento antecipado dos honorários periciais, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator